Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Penalidade de Suspensão de Servidor Público. Pedido de Anulação da Penalidade. Segurança Denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal que manteve a decisão do Controlador Setorial da Saúde, aplicando ao impetrante a penalidade de 14 dias de suspensão por infrações disciplinares previstas na Lei Complementar n. 840/2011. O impetrante alega falta de provas substanciais para as infrações impostas, desconsideração de provas favoráveis, e violação de direitos fundamentais e princípios administrativos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A decisão administrativa que aplicou a penalidade de suspensão ao impetrante foi legal e justa; (ii) Houve violação dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, contraditório e ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. O controle judicial sobre atos e decisões no âmbito de processo administrativo disciplinar é restrito ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
4. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela Administração, considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos e a indisponibilidade do interesse público. A apuração das questões levantadas pelo impetrante demandaria ampla dilação probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido improcedente. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar n. 840/2011, arts. 190, I; 191, IV; 200, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Súmula 665.